Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717365-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIELLY DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 122702868, dos autos na origem), que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0027445-67.2013.8.07.0001, movida em face de DANIELLY DE SOUSA COSTA, indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e ERIDF, além de indeferir a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com os seguintes fundamentos: “(...)Decorrido o prazo para manifestação das partes acerca da adoção do Juízo 100% Digital, registro que a presente execução prosseguirá sob essa modalidade. I) Reiteração consulta Sisbajud: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud e a consequente reiteração automática. II) Reiteração consulta Renajud: De igual forma, indefiro a reiteração pleiteada, eis que não há qualquer demonstração de alteração na situação patrimonial da executada apta a justificar a renovação da diligência. III) ERIDF: Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. IV) Inclusão nos cadastros de inadimplentes: A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Indique a parte autora bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis. (...)” id. 111980303, dos autos na origem Em suas razões (id. 35776819), narra que durante toda a marcha processual foram realizadas diversas consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, restando nenhuma delas frutífera para satisfação da execução, noticiando, ainda, que o processo tramita há mais de 8 (oito) anos. Nesse contexto, por não ter logrado êxito em localizar bens da parte executada, entende ser necessário a tomada de todas as providências com intuito de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação. Com isso, assegura que a consulta e penhora Sisbajud, com repetição programada, se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente. Quanto às demais consultas e inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, aponta que o Renajud se justifica pelo tempo da última consulta, o que altera a condição do devedor, o ERIDF por ser uma forma efetiva de localização de bem do devedor e a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes por ser uma medida diretamente ligada ao adimplemento da obrigação. Requer, ao final, que seja deferida a tutela de urgência para determinar a consulta pelo sistema BACENJUD com repetição programada (teimosinha), pesquisa RENAJUD e ERIDF, além de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 35776820). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado/agravado via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, além de pesquisas aos sistemas Renajud e ERIDF e inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud foi realizada em 10/03/2021 (id. 85701959 dos autos principais), portanto, há um ano e 3 meses, aproximadamente, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Lado outro, no que se refere ao pedido de consulta ao ERIDF, por ora, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque o ERIDF é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada a todos os cidadãos, não só diretamente aos Cartórios de Registros de Imóveis, por meio do pagamento de emolumentos, via internet, em consulta ao sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br. O acesso ao sítio é feito de forma simples e a pesquisa pode ser realizada apenas pelo número do CPF ou CNPJ da pessoa da qual se pretende a busca de bens imóveis. Assim, a princípio, entendo ser desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se observado que o credor, ora agravante, não é beneficiário da justiça gratuita. No mais, quanto ao pedido de inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, utilizando o Juízo, na hipótese, o convênio Serajud, entendo que a questão, por se tratar de um meio executório atípico (art. 139, inciso IV, do CPC), deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Com estes fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, além da pesquisa de veículos via RENAJUD, devendo eventuais valores e bens encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora